Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que determinou o redirecionamento da execução fiscal para o(a)(s) sócio(a)(s)-gerente(s)/administrador(es) da sociedade empresária executada, com sua inclusão no polo passivo e consequente citação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de dissolução regular da empresa executada em razão da extensão dos efeitos da falência decretada em relação a uma terceira empresa; (ii) estabelecer se a insurgência da embargante caracteriza inovação recursal, afastando a possibilidade de conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal diante da não localização da empresa executada e da inaptidão do seu CNPJ, reconhecendo a presunção de dissolução irregular com base na Súmula 435 e nos Temas repetitivos 630 e 981 do STJ.
5. A alegação de que a dissolução da empresa executada teria ocorrido de forma regular em razão da extensão da falência de terceira empresa não foi suscitada em momento oportuno, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em embargos de declaração.
6. Ainda que superado tal óbice, a decisão invocada pela embargante não transitou em julgado e a responsabilização subsidiária da executada quanto aos débitos da empresa falida não impede o ajuizamento ou o prosseguimento de execução já proposta contra aquela.
7. A embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Configura inovação recursal a alegação inédita deduzida apenas em sede de embargos de declaração, inviabilizando seu conhecimento.
3. A dissolução irregular da empresa presume-se diante da não localização no endereço fiscal e da situação cadastral inapta no CNPJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, nos termos da Súmula 435 e dos Temas 630 e 981 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 82-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema repetitivo 630; STJ, Tema repetitivo 981.